Tribunal: TJMT
Processo: 1024039-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024039-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Prazo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERVI DE ARAUJO GARCIA - CPF: 010.360.162-77 (ADVOGADO), MICHELIN SEMENTES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 32.476.450/0001-41 (AGRAVANTE), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), FABIOLA DE LIMA MARIN SCHERER - CPF: 813.454.960-87 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO RODRIGUES ANACLETO - CPF: 004.670.471-03 (ADVOGADO), MARCO DENIS GOUVEIA DE MORAIS - CPF: 838.954.261-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE

REABERTURA DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, embora tenha reconhecido a validade da citação realizada por meio eletrônico e via oficial de justiça, determinou a reabertura do prazo para oposição de embargos à execução.

II. Questão em discussão

Questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a validade da citação, mas certificada a ausência de manifestação, é possível a reabertura do prazo legal para oferecimento de embargos à execução com fundamento no comparecimento espontâneo da executada.

III. Razões de decidir

A decisão agravada reconheceu expressamente a validade da citação realizada por meio eletrônico, nos termos da Portaria Conjunta no 412/2021 PRE/VICE/CGJ do TJMT e do art. 255 do CPC, não havendo vício capaz de justificar a devolução de prazo processual preclusivo.

A reabertura do prazo para embargos, na hipótese de citação válida e decurso regular do prazo legal, afronta os princípios da preclusão, da segurança jurídica e da paridade de armas entre as partes.

O comparecimento espontâneo somente enseja a abertura de prazo para embargos nos casos em que a citação seja inexistente ou nula, o que não se verifica na hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Reconhecida a validade da citação e o decurso regular, não é possível a reabertura do prazo para embargos com fundamento no comparecimento espontâneo da parte executada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o, 255, 798, 835, 854, 860 e 915.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, RAI no 5499463-53.2021.8.09.0112, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5a Câmara Cível, j. 30.11.2021; TJDF, RAC no 0717272-30.2019.8.07.0001, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 14.04.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Michelin Sementes Comércio e Representações Ltda., em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, movida em desfavor de Fabíola de Lima Marin Scherer, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada, reconhecendo a validade da citação, mas determinou a reabertura do prazo de 15 (quinze) dias para oposição de embargos à execução.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em grave erro, considerando que houve reconhecimento judicial expresso da validade da citação, não havendo motivo jurídico para reabertura do prazo legal previsto no art. 915 do CPC, para apresentação de embargos à execução. Menciona que a decisão recorrida reconhece a validade da citação por meio eletrônico e também a citação por oficial de justiça, todavia, de maneira totalmente contraditória, concede novo prazo para defesa opor embargos à execução, em descompasso com a legislação processual e evidente preclusão no caso.

Segue defendendo que a citação válida inicia o prazo para opor embargos à execução, não podendo o juízo, de ofício, reabrir esse prazo sob fundamento genérico ou contrário ao reconhecimento da regularidade do ato. Aduz que a reabertura do prazo sem amparo legal vulnera o curso regular do processo executivo, premiando conduta protelatória da executada, a qual inclusive ajuizou ação anulatória autônoma sobre o mesmo título. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

O pleito de antecipação recursal foi
deferido
. (id. 303052869).

As informações não foram prestadas pela magistrada
a quo.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 307853351).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Michelin Sementes Comércio e Representações Ltda. ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Fabíola de Lima Marin Scherer, objetivando a cobrança do valor de R$ 3.114.404,57, representado por cheque emitido pela executada e não adimplido no vencimento. Ao final, requereu a citação da executada preferencialmente por meio eletrônico, bem como a decretação de medidas constritivas patrimoniais e coercitivas, inclusive penhora
on-line
via Sisbajud, além de averbação da penhora no rosto dos autos de inventário, com fundamento nos arts. 798, 835, 854 e 860 do CPC.

A executada foi citada, conforme se extrai da certidão de devolução do mandado de id. 168366942 (autos de origem), datada de 11.09.2024, na qual o Oficial de Justiça relatou ter realizado a citação por meio do aplicativo de mensagem, com confirmação de identidade e recebimento do mandado, após diligência presencial no endereço informado e verificação da titularidade do número telefônico vinculado à executada, inclusive com comprovação de que se trata de número registrado como chave PIX da citanda.

Certificado o decurso do prazo em 25.09.2024, sem manifestação da parte devedora (id. 170307691).

A executada, em momento posterior, apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, nulidade da citação sob os seguintes fundamentos: a) atuação do Oficial de Justiça fora de sua comarca de lotação; b) ausência de recolhimento complementar de diligência; c) irregularidade na citação eletrônica; e d) ausência de ciência inequívoca do ato citatório, por suposta ausência de vínculo com o número utilizado (id. 188401476).

A douta magistrada
a quo
reconheceu a validade da citação anteriormente realizada, com fundamento no art. 255 do CPC e na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, rejeitando a exceção de pré-executividade por ausência de nulidade no ato citatório e destacando que a executada teve ciência inequívoca da execução, inclusive por meio de comparecimento espontâneo aos autos. Todavia, ao final, determinou a reabertura do prazo de 15 (quinze) dias para oposição de embargos à execução, com base no art. 239, §1o do CPC, considerando o comparecimento espontâneo da executada via apresentação da exceção de pré-executividade (id.

207843188 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se a exequente, ora agravante, alegando, em suma, que a decisão é contraditória, pois reconhece a validade da citação anterior e, ainda assim, reabre o prazo para embargos, violando o art. 915 do CPC, o princípio da segurança jurídica, a preclusão temporal e o devido processo legal.

Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, com o consequente reconhecimento da preclusão do prazo para embargos, mantendo-se hígida a citação válida já realizada e prosseguindo-se com os atos executivos.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, o presente recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que, embora tenha rejeitado a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, determinou, de ofício, a reabertura do prazo legal de 15 dias para oposição de embargos à execução, mesmo após reconhecer expressamente a validade da citação realizada anteriormente nos autos.

Dito isso, analisando detidamente a questão, não se desconhece que o sistema processual civil valoriza a efetividade e o contraditório substancial. No entanto, essa diretriz não autoriza o juiz a reabrir, de ofício, prazo processual peremptório, sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilidade dos atos processuais válidos.

Consoante o art. 915,
caput
, do CPC, os embargos à execução devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias contados da citação. Logo, a citação válida inaugura a contagem do prazo, ainda que venha a ser questionada via exceção de pré-executividade.

In casu
, é incontroverso que a juíza de origem expressamente reconheceu que a citação foi válida. A decisão de 1o grau é clara ao afirmar:

“
Passo, então, à análise das alegações da executada quanto à suposta nulidade da citação.

Conforme se verifica dos autos, a citação foi realizada pelo Oficial de Justiça da comarca de Sorriso/MT, no município de Sinop/MT, onde reside a executada.

Sobre este ponto, o art. 255 do Código de Processo Civil dispõe: "Art. 255. Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar, em qualquer delas, citações, intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos executivos."

Outrossim, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

Sendo Sorriso e Sinop municípios de comarcas contíguas, com distância aproximada de 86 km e de fácil comunicação entre si, não há irregularidade no fato de o Oficial de Justiça lotado em Sorriso realizar a citação em Sinop, estando tal procedimento amparado pelo dispositivo legal acima citado.

Quanto à alegação de falta de recolhimento complementar da diligência, tal argumento não se mostra suficiente para macular a citação, uma vez que eventual necessidade de complementação de custas pode ser determinada posteriormente, sem prejuízo à validade do ato já praticado.

No tocante à citação por meio eletrônico, verifica-se que a mesma foi realizada em conformidade com a Portaria Conjunta no 412/2021 PRES/VICE/CGJ do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que autorizou a realização de atos processuais por meio eletrônico.

No caso em análise, constata-se que a citação foi precedida de diligência presencial pelo Oficial de Justiça, que compareceu ao endereço da executada, conforme certificado nos autos (ID 168366942). Além disso, o Oficial de Justiça confirmou a titularidade do número de telefone utilizado para a citação eletrônica, mediante verificação junto ao então cônjuge da executada e consulta ao sistema bancário (chave PIX).

A documentação fotográfica apresentada pela parte exequente em sua impugnação demonstra a presença do cônjuge da executada no endereço indicado, ao contrário do que alega a excepta quando afirma que este estaria residindo em outro estado.

Ademais, não se pode ignorar que a finalidade da citação é dar conhecimento ao demandado da existência da ação contra ele proposta, o que, no caso concreto, foi efetivamente alcançado, tanto que a executada compareceu aos autos e apresentou sua defesa
.
” (id. 207843188).

Ora, havendo citação válida reconhecida judicialmente, com a certificação do decurso do prazo
in albis
, e considerando que a executada compareceu espontaneamente e apresentou exceção de pré-executividade, não se justifica a reabertura do prazo para opor embargos à execução. Tal conduta contraria a lógica do sistema processual, que é orientado pela preclusão temporal. A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AJUIZAMENTO DE NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Cediço que o processo de execução é movido e processado na busca da satisfação do crédito da parte exequente,
motivo pelo qual não se pode repetir atos processuais os quais a parte tenha deixado de praticar atempadamente. 2. Neste contexto, o prazo para interposição de embargos à execução é preclusivo e, sendo assim, é vedado ao executado opor nova defesa por meio de embargos do devedor, quer pela preclusão temporal, se não o fez oportunamente, quer pela preclusão consumativa, quando o tiver feito, sob pena de eternizar o processo executivo
. 3. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJGO, RAI n.o 5499463-53.2021.8.09.0112, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5a Câmara Cível, j. 30.11.2021).

Neste caso, repito, não houve reconhecimento de nulidade na citação. Ao contrário, a magistrada reconheceu a ocorrência de dupla modalidade de citação, eletrônica e através de oficial de justiça, ambas validadas judicialmente. A simples discordância da executada sobre o método ou a autoridade que realizou o ato não configura vício apto a justificar a mitigação dos prazos legais.

Também foi certificado nos autos o decurso do prazo sem manfiestação da executada, conforme se extrai da certidão – id. 170307691 (autos de origem).

Veja que o comparecimento espontâneo só tem relevância quando inexiste ou nula a citação, hipótese diversa dos autos.

Deste modo, a decisão agravada, ao reconhecer a validade da citação e, ainda assim, reabrir o prazo de embargos, violou os princípios da segurança jurídica, da legalidade processual e da paridade entre as partes. Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO SUSPENDE A EXECUÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSTITUTOS DISTINTOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A oposição de exceção de pré-executividade não suspende o prazo para o ajuizamento dos embargos à execução.

2. É ônus do executado optar pela estratégia de defesa que melhor lhe aprouver. Não há óbice à apresentação simultânea da exceção de pré-executividade e dos embargos à execução. Tendo o executado optado pela via de cognição mais estreita, a qual não foi acolhida, não é mais cabível a oposição de embargos à execução, porque intempestivos.

3. Inaplicável o princípio da fungibilidade para a conversão da exceção de pré-executividade em embargos à execução, por serem institutos distintos.

4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.
” (TJDF, RAC n.o 0717272-30.2019.8.07.0001, Rel. Desa. Fátima Rafeel, 3a Turma Cível, j. 14.04.2020 - destaquei)..

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. decisão merece ser reformada para afastar a reabertura do prazo para opor embargos à execução, em razão da citação válida e o decurso de prazo sem manifestação da parte executada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025